Tribunal: TJSP
Processo: 1523000-52.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Prática de crime em estabelecimento comercial que não justifica, por si só, a exasperação. Conduta antijurídica e

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Prática de crime em estabelecimento comercial que não justifica, por si só, a exasperação. Conduta antijurídica e culpável ínsita ao tipo incriminador. Consequências da perda de clientela e traumas emocionais não aferidos por elementos técnicos. Correção, de ofício, para "mau antecedente" (condenação anterior). Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Coeficiente mantido (1/6) – Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Compensação com a atenuante da confissão espontânea. Múltipla reincidência. Constitucionalidade. Bis in idem inexistente. Exasperação adequada de acordo com a quantidade de condenações (1/4) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido com correção de circunstância judicial sem alteração no quantum final das penas.